Tribunal: TJSP
Processo: 2209307-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de tutela antecipada. Pretensão de concessão de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto em procedimento para cassação da inscrição estadual. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de tutela antecipada. Pretensão de concessão de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto em procedimento para cassação da inscrição estadual. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Logo, recurso improvido.